Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-21.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701250-21.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOVANI RODRIGUES DA COSTA IMPETRADO: 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JOVANI RODRIGUES DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu tutela antecipatória na fase de conhecimento dos autos 0704630-32.2023.8.07.0018, prolatada nos seguintes termos: “A tutela de evidência, na forma prevista no art. 311 do CPC, é incompatível com o Sistema dos Juizados Especiais, pois não guarda identidade substancial com os critérios previstos no art. 2o da Lei 9.099/95. Ainda que assim não fosse, só cabe liminar nos casos dos incisos II e III, conforme prevê o parágrafo único, do art. 311, do CPC, o que não é o caso dos autos. Por esta razão, INDEFIRO o pedido de tutela de evidência. É importante também destacar que a Lei 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevê regramento especial para providências cautelares e antecipatórias: “Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.” Assim, a antecipação dos efeitos da sentença, no âmbito dos juizados especiais, tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na plausibilidade do direito alegado e na urgência da decisão, sendo que a própria demora na prestação jurisdicional pode, em alguns casos, representar a urgência. Na exordial, o autor informa que é candidato a uma das vagas destinadas a pessoas pretas ou pardas para o cargo de ENFERMEIRO, do concurso público para o provimento de vagas e para a formação de cadastro de reserva da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Alega que alcançou, em resultado definitivo, pontuação suficiente para prosseguir nas demais etapas do concurso. Entretanto, na fase de heteroidentificação, seu requerimento para concorrer às vagas destinadas às supracitadas cotas foi indeferido, pois segundo a comissão de heteroidenficação o “candidato não possui traços fenotípicos que identifique como pessoa negra”, conforme (ID. 157066560). Almeja, em sede de tutela de urgência, a anulação da decisão da comissão de heteroidenficação, bem como seja reintegrado ao certame, nas vagas destinadas aos candidatos pretos ou pardos. Dispõe o art. 2o, da Lei 12.990 que: “Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE". De igual modo, o edital de abertura do certame prevê, no item 4.2.3, a responsabilidade do candidato, no ato de inscrição, proceder à autodeclaração a fim de concorrer às vagas pelo sistema de cotas raciais. Vejamos: “4.2.3. Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no Concurso Público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE”. O controle judicial em relação a atos relacionados a concurso público se restringe a aspectos de legalidade. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário (Tema 485 de Repercussão Geral). Assim, não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas, apreciar critérios na formulação de questões objetivas, discursivas ou TAF, fazer o exame e corrigir provas ou reavaliar notas, salvo em casos de ilegalidade. A parte autora, após ser submetida a procedimento de heteroidentificação, teve seu pleito de concorrer às vagas destinadas às pessoas pretas e pardas indeferido. Neste momento processual, nada indica que houve ilegalidade no ato administrativo que indeferiu seu pedido e o excluiu da relação de candidatos que concorreriam às citadas vagas. Logo, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a probabilidade do direito com base única e exclusivamente nas alegações inaugurais. A demonstração de eventual ilegalidade demanda dilação probatória. De igual modo, o laudo produzido pela parte autora de forma unilateral, por si só, não é capaz de afastar a presunção de legalidade do ato administrativo questionado. O caso depende da prévia oitiva do réu. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Citem-se os requeridos para oferecerem contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, sobretudo o parecer de heteroidentificação realizado pela banca examinadora, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que nos Juizados Especiais não há condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, consoante dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Ressalto que, caso os autos subam em grau de recurso, a parte que deseja ter a isenção das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá reiterar e/ou formular o pedido quando da interposição do recurso.” O impetrante busca, mediante antecipação de tutela, “o deferimento da liminar para a cassação da r. decisão que indeferiu a tutela antecipada e sua concessão tal como requerida na inicial da ação principal para anular, de maneira provisória, o ato administrativo que não considerou o autor como negro na banca de heteroidentificação e assim, o réu realize a reintegração do autor no referido concurso público para o cargo de Enfermeiro da SES/DF, garantindo a nomeação e posse, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00”. Compulsando os autos, observa-se que consta do Edital no 14/SES/DF, de 25 de março de 2022 , que trata do certame para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para especialidades da carreira de enfermeiro (Id 48121719, págs. 41/51 - lei do concurso - princípio da vinculação ao edital): Item 4.2 (Das Vagas Destinadas aos Negros): Subitens: 4.2.6. A autodeclaração do candidato goza de presunção relativa de veracidade; 4.2.7. A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação étnico-racial; 4.2.12. A Comissão Ordinária de Heteroidentificação Étnico-racial utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no Concurso Público. Como resultado da avaliação do impetrante, foi colacionada aos autos a informação: "SITUAÇÃO INDEFERIDO - JUSTIFICATIVA CANDIDATO NÃO POSSUI TRAÇOS FENOTÍPICOS QUE IDENTIFIQUE COMO PESSOA NEGRA". O autor, no processo original, alegando irregularidade, pleiteou, em sede de tutela antecipada, a anulação, de maneira provisória, do ato administrativo que não o considerou como negro pela banca de heteroidentificação, haja vista vício pela não exposição dos motivos do indeferimento. Em análise sumária, por estender estarem ausentes os requisitos autorizadores da medida antecipatória, a autoridade indeferiu o pedido. É o breve relatório. Fundamento e decido. Nos termos do art. 300, caput, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Quanto ao primeiro requisito - probabilidade do direito - tenho que não restou devidamente comprovado, haja vista que a aferição da condição de negro/pardo depende de análise que foge à competência do Judiciário. Quanto à urgência, o impetrante defende que pode haver preterição ilegal, uma vez que o autor alcança boa posição no concurso público, dentro das vagas para nomeação. No mérito, pugna pela confirmação da medida, para declarar a nulidade do ato administrativo que não considerou o autor como negro. Decido. A pretensão do impetrante não merece prosperar. Reza o artigo 11, inciso IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/21), que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. Esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR EMANADO DE JUIZ DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. MEIO PROCESSUAL INCOMPATÍVEL COM O PROCESSO E RITO ESPECIALÍSSIMO ESTABELECIDO PELA LEI N. 9.099/95. ENTENDIMENTO EXARADO PELO STF EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao decidir sobre a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). 3. Embora o regimento interno tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão do STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual se entende ser incabível o remédio constitucional. 4. Por fim, ressalta-se que o direito buscado pelo impetrante não se enquadra no conceito de líquido e certo, pois demanda dilação probatória, o que é inviável na espécie. 5. Mandado de segurança ao qual se nega seguimento. 6. Sem custas. Sem honorários. (Acórdão n.1014172, 07002855320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/05/2017, publicado no DJE: 09/05/2017). Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator (a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 Órgão Julgador: Tribunal Pleno). Além disso, na expressa dicção do art. 1o da Lei 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, o que não se verifica na espécie. Da mesma forma, não cabe o recebimento da presente ação como agravo de instrumento ante a ausência de previsão legal e regimental para interposição deste recurso em face de decisões denegatórias de antecipação de tutela em processos em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Nesse contexto, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, por ser manifestamente inadmissível. Prejudicado o pedido liminar. Comunique-se. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito